Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-27.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ALIENADO. PRODUTO DA VENDA QUE DEVE PARTILHADO ENTRE OS CONVIVENTES. RECURSOS JÁ UTILIZADOS A BENEFÍCIO DO CASAL. ASSERTIVA NÃO COMPROVADA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DA COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO RÉU. PEDIDO RECONVENCIONAL. OFERTA DE ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES E AO FILHO MAIOR DO CASAL. PRETENDIDO ACOLHIMENTO DO VALOR OFERTADO POR SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL INSTAURAÇÃO DE DEMANDA ESPECÍFICA PARA AFERIÇÃO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA RAZOABILIDADE DO VALOR OFERTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER ACOLHIDA, POR SENTENÇA, OFERTA DE ALIMENDOS NA AÇÃO EM QUE SOMENTE POSTULADO O RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E A PARTILHA DE BENS. HIPÓTESE EM QUE NÃO OCORREU A NECESSÁRIA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA COM INCLUSÃO DOS ALIMENTANDOS COMO SUJEITOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecida a existência de união estável, deve ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária.
2. Adquirido um bem a título oneroso na constância da união estável, deve o produto da venda, no caso deste não ter sido utilizado em proveito do casal e ainda se encontrar na esfera patrimonial do convivente, ser partilhado, em igualdade de proporção. 2.1. Não demonstrada a alegada venda em proveito do casal, ônus atribuído ao réu pelo art. 373, II, do CPC, persiste a necessidade de partilha dos valores obtidos.
3. Dado o viés personalíssimo do direito a alimentos, porquanto imbrincado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à vida do alimentando, inviável acolher por sentença oferta de alimentos quando não ampliado o objeto da demanda originariamente proposta - ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens - para serem incluídos os alimentandos, filhos do casal, como sujeitos processuais. 3.1. Pretensão que esbarra em direitos elementares do processo e no direito dos filhos de, como sujeitos processuais em ação autônoma, demonstrarem suas necessidades, a capacidade do alimentante e a razoabilidade do valor ofertado.
4. Recurso conhecido e desprovido.